Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-72.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL, C/C 226, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ARTIGOS 5o E 7o DA LEI N. 11.340/2006. OFENDIDA PRIMA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A AUTORIDADE DO RÉU SOBRE A OFENDIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O réu, primo da ofendida, à época dos fatos tinha 26 anos de idade, enquanto ela, cerca de 10 anos. Mas, somente a condição de laços familiares, de "primo", por si só não autoriza afirmar-se que ele exercia sobre ela qualquer poder de persuasão ou de autoridade. A família morava no mesmo núcleo rural, contudo, cada um tinha sua própria residência. A relação da ofendida com o apelante, em decorrência desse laço familiar, em nada ultrapassou o bom relacionamento da categoria destes afins; e, ouvidos os pais da ofendida, eles em nenhum momento se referiram a qualquer responsabilidade ou autoridade do réu sobre a ofendida.
2. Não colhida prova do exercício da efetiva autoridade do apelante sobre a ofendida, não cabe a incidência da causa de aumento prevista do inciso II do artigo 226 do Código Penal, razão de afastá-la.
3. A continuidade delitiva deve ser afastada por outra motivação: - Pelas declarações prestadas pela ofendida, ela frequentava, sem dúvidas, a casa do apelante, contudo, o que não se tem é provas de como o réu conseguia molestar a vítima, em termos de quantidade, como exige a lei desta instituição. Ao contrário, segundo a vítima, no seu último relato, os fatos ocorreram todos no mesmo dia, devendo a continuidade delitiva ser afastada pela insuficiência da prova.
4. Dado provimento ao recurso no que se refere a dosimetria da pena, e, alterado o regime inicial para o "aberto".